Tribunal: STF
Processo: HC 54040
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE CONCURSO MATERIAL DOS CRIMES DE
RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO, QUANDO OS DOIS COMPORTAMENTOS
DELITUOSOS SÃO DISTINTOS. NULIDADE PROCESSUAIS QUE NÃO SE EXAMINAM
POR ESTAREM SENADAS EM DECORRÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 572 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, INOCORRENCIA DE FALTA DE INTIMAÇÃO DA
ADVOGADA DO PACIENTE PARA A AUDIENCIA ONDE FOI INTERROGADO, BEM COMO
OUVIDAS TESTEMUNHAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.